Tribunal: TJDFT
Processo: 0735962-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O arresto de natureza cautelar, antecedente à citação, exige a verificação casuística da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Diante da ausência a corroborar minimamente a tese de dilapidação patrimonial ou ato que possa conduzir a parte agravada à insolvência, o pedido liminar pleiteado não comporta acolhida.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.